Tribunal: TJMT
Processo: 1001517-61.2016.8.11.0040
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001517-61.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 400.576.159-34 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), FRANCISCO DA SILVA - CPF: 400.576.159-34 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDIVANI PEREIRA SILVA - CPF: 020.114.839-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES PARA EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – POSTERIOR CUMPRIMENTO – VINCULAÇÃO DA PENHORA À PROCESSO DIVERSO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 860 DO CPC/15 – INAPLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Não há que se falar em penhora dos valores bloqueados, como meio coercitivo, para efetivação de ordem judicial à processo diverso, com base no artigo 860 do CPC/15, o qual traz hipótese distinta da apresentada nos autos.

2. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face de FRANCISCO DA SILVA, em face de sentença prolatada nos autos da Ação nº 1011517-61.2016.811.0040, em cumprimento de sentença, que considerou satisfeita a obrigação, julgou e declarou extinto o processo nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC/15.

Determinou, ainda, a vinculação junto à Conta Única de metade dos valores (correspondentes ao Estado de Mato Grosso) aos autos nº. 1002499-75.2016.811.0040, na modalidade penhora no rosto dos autos.

Irresignado, insurge-se o Estado de Mato Grosso sob os fundamentos de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, eis que vinculou dinheiro bloqueado nestes autos à outro processo, sem ouvir o Requerido.

Acentua que não se aplica o disposto no artigo 860 do CPC, “
visto que direito discutido nos autos 1002499-75.2016.8.11.0040 não tem qualquer relação com o direito discutido nesse processo (autos n. 1001517-61.2016.8.11.0040)
.” (
sic
Id 1225680)

Destaca o efeito multiplicador dessa decisão, sublinhando que permitir “
que o valor bloqueado de um processo seja utilizado para o cumprimento de obrigação de outro diverso, conforme já mencionado, acarretará um descontrole na fiscalização dos valores penhorados e transformará o juiz em gestor público
.” (
sic
)

Pugna, assim, pelo provimento do recurso para que seja liberado o valor bloqueado nos autos.

O Apelado apresentou contrarrazões, pelo não conhecimento do recurso, ante a ausência de interesse recursal por não ter atacado os fundamentos da decisão propriamente dita. No mérito, pugna pelo não provimento do Apelo.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Eunice Helena Rodrigues de Barros, manifestou-se pela ausência de interesse processual que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Prefacialmente, rejeito a preliminar de ausência de interesse recursal, uma vez que consta da sentença recorrida a determinação de vinculação dos numerários bloqueados à processo diverso, sendo evidente, assim, o interesse recursal.

No mérito, conforme relatado aduz o Recorrente a impossibilidade de vinculação de numerário bloqueado nestes autos à processo diverso sem o devido processo legal, sustentando violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório.

Ressaltam, ainda, a não aplicação do disposto no artigo 860 do CPC, pela ausência de relação do direito discutido naquele feito, com o deduzido nos autos.

Argumentam a necessidade de reforma da sentença, a par do efeito multiplicador de decisões como essa, o que afetaria o controle das contas do Estado de Mato Grosso.

Com razão o Recorrente.

Verifica-se dos autos que, face ao descumprimento da ordem judicial, consubstanciada na realização do exame de retinografia/angiofluresceinografia bilateral ao autor da ação, foi deferido o pedido de bloqueio de numerários na conta do Estado de Mato Grosso.

Posteriormente, o exame foi realizado, conforme documentos juntados aos autos.

No entanto, ao sentenciar, o julgador singular, de ofício, vinculou os valores bloqueados nestes autos à processo diverso – Ação Civil Pública, manejada pelo Ministério Público, que visa o cumprimento de obrigações do Estado junto ao Hospital Regional de Sorriso, com base no artigo 860 do CPC/15.

Nos embargos de declaração opostos pelo Apelante, o magistrado ressaltou, a título de esclarecimento, que “
os autos n. 1002499-75.2016.8.11.0040, trata-se de Ação Civil Pública interposta pelo Ministério Público em face do embargante, ora Estado de Mato Grosso, visando os repasses, relativos aos serviços públicos de saúde, por ele devidos, aos fornecedores do HRS, permitindo a regularização das ações do SUS, promovidas pelo nosocômio, cuja responsabilidade financeira também é do Estado embargante
.” (
sic
1225674)

Ocorre que o artigo 860 do CPC/15 prevê a penhora sobre direito pleiteado em processo diverso, o que não é o caso dos autos, uma vez que o bloqueio ocorreu como meio coercitivo para o cumprimento de ordem judicial.

Prevê o artigo 860 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 860. Quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado.”

Como se vê, o direito discutido neste feito é tão somente a realização de exame do autor – retinografia, o que foi efetivado, ou seja, a obrigação foi cumprida pelos Requeridos.

Não há como se utilizar do disposto no aludido dispositivo legal para proceder a vinculação de valores bloqueados para o fim de dar efetividade à ordem judicial, à direito discutido naqueles autos que é a regularização de repasses à saúde pública do Município de Sorriso – Hospital Regional.

Com esses fundamentos, DOU PROVIMENTO AO RECURSO do Estado de Mato Grosso para determinar o desbloqueio dos valores penhorados, ante o cumprimento da obrigação requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019